Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENEM. MEDICINA. COTA. RENDA FAMILIAR IGUAL OU INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VIOLAÇÃO AO EDITAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a alteração de sua inscrição para inclusão em vaga no regime de cotas, sob o critério de renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. Narrou que sempre se enquadrou no critério de baixa renda para fins de educação, bem como que ingressou no curso de enfermagem, também na UNB, por meio desse critério. Afirmou que não foi incluída no critério de baixa renda para disputa de possível vaga no curso de medicina, mesmo tendo direito ao benefício. Argumentou que os funcionários do réu não lhe prestaram informações claras quanto a entrega dos documentos necessários para sua inserção no critério de renda. Destacou que perdeu o prazo para interposição de recurso, diante da ausência de informações. Discorreu que o critério de renda está inserido no critério de ter estudado em escola pública e não havia divisão no edital provisório. Ademais, enfatizou que o prazo para recurso era de apenas 1 dia.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67945490).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na classificação da recorrente para concorrer as vagas de candidatos com renda bruta familiar superior a um salário mínimo.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que se inscreveu no certame sob o regime de cotas para escola pública, na condição de pessoa com deficiência, se declarando preta, parda, indígena ou quilombola e com renda bruta familiar inferior a um salário mínimo per capita. Argumentou que a banca recorrida, unilateralmente, ao publicar a lista definitiva, classificou a recorrente com renda familiar bruta superior a um salário mínimo per capita. Destacou que é autista grau 2, sendo que se dirigiu à banca examinadora para buscar esclarecimentos e não obteve informações ou auxílio adequado para entender quais eram os documentos necessários para que fosse inserida no critério da menor faixa de renda. Discorreu que a banca adotou conduta arbitrária e não inseriu a candidata em outro critério ao qual teria nota suficiente para concorrer às vagas efetivas. Sustentou que realizou todos os procedimentos definidos no edital e que sempre concorreu pelo critério de renda familiar bruta inferior a um salário mínimo, nunca tendo optado pelo critério de renda superior. Pontuou que toda a documentação foi enviada e que solicitou diversos contatos com a banca, principalmente no momento da inscrição. Requereu sua inclusão no certame na lista de classificados para o curso de medicina na modalidade de cotas para escola pública, na condição de pessoa com deficiência, que se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, com renda bruta familiar inferior a um salário mínimo per capita.
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. Nos termos do edital do processo para acesso à UnB por meio da nota obtida no ENEM, constou expressamente que o candidato que optasse por concorrer às vagas de escola pública com renda bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo, deveria assinalar tal opção e comprovar o recebimento da renda familiar, mediante apresentação de documentação constante do anexo III do edital, conforme dispõe os itens 5.4 e 5.4.2 (ID 67945443, p. 4).
8. Por sua vez, o item 5.3.2 do edital (ID 67945443, p. 4) prevê que a homologação automática da inscrição do candidato que já comprovou a condição necessária ao sistema de cotas para escola pública anteriormente, não abarca os candidatos inscritos no critério de renda bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo, cabendo ao candidato se atentar aos requisitos de comprovação da renda econômica. Logo, o fato de a recorrente ter participado de outros certames sob o critério de ter sido aluna de escola pública e com baixa renda, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a condição atual financeira, sobretudo na medida em que o item 2 do anexo III do edital estabelece de forma expressa e clara toda a documentação necessária para comprovação da renda familiar (ID 67945443, p. 23).
9. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que fez a opção por concorrer às vagas para candidatos com renda bruta familiar inferior a um salário mínimo per capita e que tenha enviado a documentação de comprovação da renda familiar constante do anexo III do edital. A tela de sistema juntada pela recorrente (ID 67945446, p. 2), comprova o deferimento automático do critério de cota relativo ao estudo em escola pública, conforme avaliações anteriores, o qual não abarca o critério de baixa renda, conforme o item 5.3.2 do edital. O edital estabeleceu o prazo de 22/03 a 11/04/2024 para inscrição e envio de documentação de comprovação de renda familiar, contudo, a recorrente não buscou, nesse período, qualquer atendimento para esclarecimento da banca examinadora acerca da documentação necessária para comprovação da renda, conforme da consta na relação de solicitações de atendimento da autora (ID 67945482, p. 11).
10. Na espécie, a recorrida comprovou que a autora optou por concorrer às vagas de candidatos com renda bruta superior a 1 salário mínimo (ID 679445464), de modo que não cabe à banca examinadora a inserção de candidato em critério no qual não fez sua inscrição e não entregou os documentos comprobatórios relativo ao sistema de cotas ao qual ora reclama.
11. Assim, ante a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade, mantido o ato administrativo que resultou na classificação da recorrente para fins de concorrer às vagas para candidatos com renda bruta familiar superior a um salário mínimo. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.